Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS. ARMA BRANCA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. EQUÍVOCO MATERIAL EM UMA FRASE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. FACA. NATUREZA DO OBJETO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A perícia da faca apreendida se mostra prescindível para a configuração da majorante do emprego de arma branca (art. 157, §2o, inciso VII, do CP), bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório produzido sob o crivo do contraditório, justamente pela natureza perfuro e/ou cortante ínsita ao referido objeto, não se aplicando o mesmo entendimento conferido à arma de fogo.
2. O equívoco material em uma frase da sentença, a qual consta “faca de fogo” não é suficiente para retirar a incidência da majorante, pois, em todos os demais pontos da fundamentação e no momento de aplicar a fração de aumento, tudo foi correlacionado à arma branca (faca).
3. Embora presente a atenuante da confissão espontânea, não é possível, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista a aplicação do enunciado de Súmula no 231 do STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.